Tribunal: TJBA
Processo: 8022164-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022164-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ROVAN LAVIGNE MOREIRA e outros (8)

Advogado(s)
:
GABRIEL TEIXEIRA RIBEIRO, THIAGO PAIVA DE AZEVEDO, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. CONTEÚDO DECISÓRIO. CABIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, nos autos de ação inibitória ajuizada pelas agravantes em face dos agravados, com o objetivo de coibir supostas práticas fraudulentas no sistema de reembolso de planos de saúde, inclusive mediante pedido de arresto online de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que posterga a apreciação da tutela de urgência possui conteúdo decisório apto a ensejar agravo de instrumento e se estão presentes, no caso concreto, os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência possui natureza decisória e desafia agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, conforme precedentes desta Corte.

A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

As alegações de práticas fraudulentas no sistema de reembolso de planos de saúde, embora acompanhadas de indícios relevantes, envolvem questões técnicas complexas que demandam instrução probatória aprofundada.

A prova documental apresentada de forma unilateral não é suficiente, neste momento processual, para comprovar de maneira inequívoca as graves imputações formuladas contra os agravados.

A concessão das medidas pleiteadas, especialmente o arresto de valores, antes da oitiva da parte contrária e da produção de provas em contraditório, pode ocasionar grave dano inverso e impactar de forma significativa a atividade profissional dos agravados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8032254-74.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 12.02.2021; TJ-BA, AI nº 8034632-03.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 11.08.2020; TJRJ, AI nº 0022214-09.2025.8.19.0000, Rel. Des. Regina Lúcia Passos, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2025; TJSP, AI nº 2376599-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8022164-31.2025.
8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e, como parte agravada
Rovan Lavigne Moreira e
OUTROS
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial

provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06